Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702897-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANA GUARDA DA SILVA, MOISES CRISTIANO BENITES KISIEL, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, DAIANA GUARDA DA SILVA, MOISES CRISTIANO BENITES KISIEL D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por G44 Brasil S/A, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer e, de forma adesiva, por Daiana Guarda da Silva e Moises Cristiano Benites Kisiel, em face da r. sentença (ID 28302193) que, nos autos da Ação Monitória manejada pelos derradeiros Apelantes em desfavor dos primeiros, julgou parcialmente procedente o pedido monitório para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 7.039,98 (sete mil, trinta e nove reais e noventa e oito centavos), em favor da Autora Daiana, corrigido monetariamente a partir do último desembolso (6/9/2019) e acrescido de juros de mora a partir da citação; e do valor de R$ 51.006,01 (cinquenta e um mil, seis reais e um centavo), em favor do Autor Moises, corrigido monetariamente a partir do último desembolso (9/8/2019) e acrescido de juros de mora a partir da citação. Diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nas razões de Apelação (ID 28302198), os Réus G44 Brasil S/A, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer defendem, em sede de preliminar, a incompetência do juízo a quo, ao argumento de que os Apelados pretendem a dissolução da sociedade em conta de participação e, diante da relação empresarial entre as partes, que a exclusão de sócio de sociedade não personificada é matéria de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF Acrescentam que, caso superada tal alegação, deve ser o feito encaminhado a uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, tendo em vista que lá é a sede da empresa requerida. Insurgem-se quanto à desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que devem ser cumpridos todos os requisitos previstos no artigo 50 do CC/02, além da comprovação do abuso da pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, respeitado o devido processo legal, circunstâncias que não foram observadas na hipótese, a autorizar a exclusão dos sócios do polo passivo da demanda. Suscitam, ainda, ausência de título hábil para o procedimento monitório, uma vez que os Apelados juntaram aos autos contratos sem assinatura do representante da Apelante G44 Brasil S/A. Também alegam a ausência do interesse processual, pois o pedido de devolução da quantia aportada a título de investimento exige a anterior rescisão do contrato, o que não ocorreu. No mérito, argumentam inexistir valores a serem restituídos aos Apelados, pois a relação havida entre as partes envolvia investimento de alto risco, no qual a possibilidade de perda de valores era conhecida pelos sócios que ingressavam na Sociedade em Conta de Participação. Por fim, pugnam pela redistribuição das verbas sucumbenciais, porquanto os Apelados também sucumbiram em parte dos pedidos. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 39202186), os Réus comprovaram o recolhimento do preparo (IDs 39444331, 39444333 e 39444334). Contrarrazões dos Autores nas quais pugnam pelo não provimento do Apelo (ID 28302225). Os Autores Daiana Guarda da Silva e Moises Cristiano Benites Kisiel também interpõem Apelação, mas na forma adesiva (ID 28302230). Afirmam ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois realizado negócio para prestação de serviços entre as partes, que se encaixam na definição de fornecedor e consumidor. Asseveram que se equivocou a d. magistrada a quo ao admitir o abatimento dos rendimentos auferidos na vigência do contrato, pois nítida a abusividade da referida previsão contratual. O preparo foi comprovado (IDs 28302228 e 28302229). Intimados sobre a Apelação Adesiva, os Réus não se manifestaram (IDs 28302231 e 28302233). É o breve relatório. Decido. Ao proceder ao exame de admissibilidade das Apelações, verifico que os recursos não ultrapassam a barreira do conhecimento. Foi noticiada pelo advogado dos Réus/Apelantes a renúncia ao mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito (IDs 40971670 a 40971674). Por essa razão, determinei a intimação dos Demandados/Recorrentes, pessoalmente, para regularizarem a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 41355194). Em cumprimento da diligência, o Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de proceder à intimação dos referidos Apelantes, pois não mais estabelecidos no endereço registrado no feito (IDs 42246762, 42265513 e 42310265). Registre-se que, nos termos do artigo 274 do CPC/15, é obrigação das partes manter o endereço atualizado no processo, comunicando eventual alteração ao Juízo, considerando-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Nesse contexto, considera-se descumprida pelos Réus/Recorrentes a determinação de regularização processual, a implicar o não conhecimento do recurso por eles interposto, conforme disposto no artigo 76, § 2o, I, do CPC/15. E, não conhecido o Apelo principal, o recurso adesivo interposto pelos Autores também não merece conhecimento, com fulcro na regra prevista no artigo 997, § 2o, III, do CPC/15. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação principal e do Apelo adesivo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator